Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-31.2025.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. MIGRAÇÃO PARA O ENSINO REMOTO. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS DEVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE DIREITO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação monitória embasada em contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 4.291,16, atualizado até 03/07/2025.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a alegada omissão na sentença e violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) a alegação de inexigibilidade das mensalidades escolares inadimplidas, referentes ao período em que houve mudança para o ensino remoto por força da Pandemia da Covid-19; (iii) a tese de inércia injustificada do credor e inobservância do dever de mitigar o próprio prejuízo.
III – Razões de decidir
4. A sentença examinou adequadamente as alegações deduzidas nos embargos monitórios, não se configurando omissão ou ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.
5. A migração emergencial para o ensino remoto, autorizada por normas oficiais à época da Pandemia da Covid-19, não caracterizou inadimplemento da instituição de ensino, sendo insuficiente, por si só, para afastar a exigibilidade das mensalidades pactuadas.
6. A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante-réu não se desincumbiu, inexistindo prova de redução da qualidade do ensino ou de incapacidade financeira superveniente.
7. Ausente a violação aos deveres de lealdade e de boa-fé quando o credor exerce regularmente o direito de ação dentro do prazo prescricional e não está configurado abuso de direito.
IV- Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV e 700; CC, arts. 248 e 393;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1752467, Rel.: Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j: 30/08/2023; TJDFT, Acórdão no 2028250, Rel.: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j.: 30/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2065974, Rel.: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j.: 06/11/2025.